Tribunal: STF
Processo: ARE 1350035
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "A materialidade foi atestada pelo auto de prisão em flagrante delito de fls. 10, pelo boletim de ocorrência de fls. 19/21, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 30/31, pelo laudo de constatação de fls. 32/33, e, ainda, pelo laudo de exame químico-toxicológico de fls. 149/157.



    A apelante Cláudia, quando interrogada pela Autoridade Policial, negou a traficância. Esclareceu que era companheira de Wagner e que queria a separação, mas ele não aceitava. Diante disso, ele a mantinha em cárcere privado. Sempre que saía de casa, ele trancava o portão e levava consigo a chave. Aliás, no dia da prisão de Wagner, a interroganda estava presa e foi encontrada pelos policiais. Ele era muito violento e batia nela com frequência. A interroganda sabia que Wagner se dedicava ao tráfico de entorpecentes, pois ele não trabalhava licitamente havia cinco anos. Todavia, não sabia que ele escondia as substâncias em sua casa. Não o auxiliava e não se beneficiava da traficância, porque sempre trabalhou. A interroganda esclareceu que a família de Wagner está com raiva dela, pois ela conseguiu ficar com a casa em que morava com ele para si (fls. 237).



    Posteriormente, em Juízo, ela ratificou as suas declarações anteriores e alegou serem falsas as acusações. Suspeitava de que o seu ex-companheiro vendesse entorpecentes, mas nunca o flagrou. Ambos moraram juntos por dezoito anos e ele sempre foi bem violento. Nos últimos dois anos, porém, a situação piorou bastante e ele começou a trancá-la em casa e somente permitia que a interroganda saísse se ele a acompanhasse. Ele sempre a levava e a buscava em seu trabalho, ia junto dela ao cabelereiro, à escola do filho e a todos os outros lugares. Ele tinha um ciúme doentio. Chegou a procurar a delegacia de polícia, quando ele lhe deu duas facadas, mas o caso não foi adiante. Ela também procurou um policial militar, Almeida, que fazia a segurança do Fórum; ele já sabia que a interroganda apanhava de seu marido e lhe deu o seu número telefônico, dizendo para que ela o procurasse quando fosse preciso. Ela o procurou. Foi à escola do filho e narrou aquela situação a uma professora, mas ela se disse temerosa em ajudála, pois sabia que Wagner era traficante. Sobre os entorpecentes apreendidos em sua residência, a declarante esclareceu que somente tomou ciência de que eles estavam ali quando os policiais os encontraram. Eles estavam armazenados dentro de uma “panelona”, bem grande, que ficava guardada em cima do armário e era utilizada pelo Wagner no rancho. A declarante soube que os entorpecentes foram entregues na madrugada da prisão de Wagner, mas não percebeu nada, porque tomava remédios para dormir. Antes, a interroganda trabalhava no serviço de pintura do CRAS e em uma fábrica de jeans, mas, quando da prisão de Wagner, ela já não mais estava empregada. Ele a proibiu de trabalhar e a mandou ficar em casa com o filho. Por fim, quando questionada acerca da família de Wagner, esclareceu que teve um problema com a Mirtes e com a Dona Geni. Isso porque elas invadiram a sua casa e se apossaram de todas as suas coisas, deixando a interroganda e o seu filho para fora, na rua. A interroganda, então, ajuizou uma reintegração de posse e ganhou (CD).



    (...)



    A análise do conjunto probatório leva à conclusão de que Cláudia, de fato, praticou o delito de tráfico de drogas que lhe está sendo imputado, não havendo falar-se em fragilidade probatória, o que impossibilita a aplicação do princípio 'in dubio pro reo', como requerido em razões de recurso defensivo."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/4/20).



     



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe de 6/4/20).



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/4/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente